Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724052-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: R. C. D. C. V. AGRAVADA: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE D E C I S Ã O 1. O impetrante insurge-se contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 67358894 – autos principais) que indeferiu a tutela antecipada para permitir sua matricula no curso supletivo do ensino médio (FUBRAE/CETEB), mesmo sem ter 18 anos completos. Afirma, em suma, que foi aprovado no vestibular Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, segundo semestre/2020, para o curso de Direito, devendo a efetivação da matrícula no estabelecimento universitário ser realizada até 14/08/2020, motivo pelo qual o indeferimento da antecipação da tutela lhe causará dano irreparável, pois perderá a referida vaga na matrícula. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI. 2. O impetrante não almeja compensar atraso educacional consumado, mas, sim, evitá-lo, apresentando-se o supletivo como meio capaz de conjurar o risco de atraso causado por uma (inexistente) necessidade de sujeitar-se o aluno aprovado em vestibular à continuidade do ensino médio que está prestes a concluir. Não há norma que proíba a conclusão do ensino médio por menores de 18 anos. Pelo contrário, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico enseja a conclusão de que essa conquista, não apenas a da precoce conclusão do ensino médio, mas do próprio curso superior, acha-se prevista no CCB 5o, IV, que estabelece como causa da emancipação a "colação de grau em curso de ensino superior". Por sua vez, os arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, preveem o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, de acordo com o mérito, as necessidades e potencialidades dos estudantes: Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [grifei]. Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conformeregulamentação do respectivo sistema de ensino; (...); V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) (...); c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; (...); VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Portanto o critério meritório acha-se expressamente previsto no art. 4o e é imanente ao art. 24, ambos em harmonia, como não poderia deixar de ser, com a CF 208, V, matriz do aludido critério. Ora, se assim o é, então ao critério etário há de emprestar-se interpretação restritiva, limitada à hipótese de atraso estudantil. Para a hipótese oposta, de avanço, é evidente que o critério etário não tem lugar. Não se pode tratar igualmente situações desiguais. Enfatize-se: não se cuida aqui de (inexistente) inconstitucionalidade do critério etário; trata-se, apenas, de interpretá-lo restritivamente, em harmonia com o CCB 5o, IV, e arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, a qual prevê expressamente o critério meritório. A questão é simplesmente de hipótese de incidência: idade para atraso; mérito para avanço, critério este decorrente da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, mormente daqueles diplomas legais. No caso, o agravante logrou aprovação em exame vestibular para o curso de Direito ministrado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, o que demonstra o mérito e amadurecimento intelectual que a habilita à progressão, não sendo razoável interrompê-la por fator etário. Atente-se, a propósito, para o precedente que bem reflete a jurisprudência desta 4a Turma: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. MENOR DE IDADE MATRICULADO EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS. 1. É necessário assegurar ao menor de dezoito anos que se habilita em exame vestibular o direito de submeter-se às provas de conclusão do curso de ensino médio para viabilizar, em caso de aprovação, a sua matrícula na instituição de ensino superior, diante do espírito meritocrático que norteia a Lei no 9.394/96, assegurando aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, incidindo ainda sobre o caso a teoria do fato consumado, ante o deferimento do pedido liminar em favor do autor. 2. Remessa não provida. (ac.926.525, Des. Cruz Macedo, julgado em 2016). Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade de perda da vaga para a matrícula. 3. Posto isso, defiro a antecipação da tutela recursal pretendida para garantir seja o agravante (Rodrigo Cosme da Costa Veiga) matriculada no curso supletivo do ensino médio (FUBRAE/CETEB), submetido aos respectivos exames de conclusão e emissão do certificado em caso de aprovação. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR